Tribunal: TJMT
Processo: 1006911-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006911-96.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO PEREIRA VIENO - CPF: 063.122.431-92 (RECORRIDO), FERNANDO HELEODORO BRANDAO - CPF: 593.055.251-72 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), ELIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 018.789.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS SOUZA CORREA - CPF: 704.239.481-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 065.536.371-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1006911-96.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RECORRIDO: ROGERIO PEREIRA VIENO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que o recorrido pretende frustrar a aplicação da lei penal, não há falar em imposição da medida extrema, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1006911-96.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RECORRIDO: ROGERIO PEREIRA VIENO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que substituiu a prisão preventiva do acusado, Rogério Pereira Vieno, por medidas cautelares diversas.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra aduz que a segregação cautelar do recorrido foi decretada com lastro na conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, após a prática delitiva, o denunciado se evadiu do distrito da culpa, mantendo seu paradeiro desconhecido por muito tempo, somente sendo encontrado e detido cautelarmente no Estado do Pará, anos depois do cometimento do crime.

Sustenta que se revela prematura a liberdade provisória concedida, porquanto o acusado tenha declinado seu paradeiro, tal circunstância somente se deu em razão do cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, com o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, com fundamento na aplicação da lei penal.

O recorrido rechaçou os alaridos recursais, requerendo a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1006911-96.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, pesa contra o recorrido a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
05 de maio de 2017
, na vila da Gleba Triângulo, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
, imbuído por motivo fútil,
matou Sérgio da Silva Ribeiro
, consoante laudo de necrópsia de fls. 10/15.

Foi apurado dos autos que, no dia dos fatos,
houve um desentendimento entre a vítima e o denunciado
, pois o denunciado vendeu um celular com defeitos para a vítima.

Posteriormente, as testemunhas narram ter visto Sérgio correndo em direção ao campo de futebol da vila, seguido pelo denunciado Rogério.

Ato contínuo, o denunciado imobilizou a vítima contra a cerca do campo de futebol e
desferiu golpes de arma branca
contra o ofendido, causando-lhe as lesões periciadas às fls. 10/15.

Segundo consta, a vítima foi socorrida pela unidade médica, no entanto não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no dia 06/05/2017, conforme certidão (fl. 34).

A investigação revelou que o crime de homicídio em exame foi praticado por
motivo fútil
, em razão de uma discussão banal e frívola, basicamente motivada pela comercialização de um celular ocorrida entre a vítima e o denunciado”.

Por ocasião do oferecimento da denúncia, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra postulou a decretação da prisão preventiva do paciente, com lastro na aplicação da lei penal.

O juízo de origem, em decisão proferida na data de 8/2/2021, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, assim fundamentando:

“N’outro giro, com relação ao pedido de prisão preventiva, assevero que se trata de uma segregação provisória e excepcional decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social e sendo cabível quando ficarem demonstrados o
fumus commissi delicti
(pressupostos), o
periculum libertatis
(fundamentos), bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

O
fumus commissi delicti
encontra-se estampado pelas declarações das testemunhas milicianas, em que é possível verificar a materialidade e os indícios de autoria do crime apontados suficientemente por meio do laudo de exame de corpo de delito, declarações das testemunhas, laudo de necropsia, certidão de óbito e o boletim de ocorrência policial carreado aos autos, que retrata o contexto fático dos momentos que precederam o delito e identifica o Rogério Pereira Viana como autor da prática delitiva.

Nesse sentido, ressumbra do Inquérito Policial que no dia 05 de maio de 2017, na vila da Gleba Triângulo, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado ceifou a vida de Sérgio da Silva Ribeiro, em razão de um desentendimento referente à venda de um celular com defeitos para a vítima. De acordo com as testemunhas, a vítima Sérgio estava correndo em direção ao campo de futebol, ocasião em que o denunciado Rogério o imobilizou, e desferiu golpes de arma branca contra o ofendido, causando-lhe as lesões. No entanto, apesar da vítima ter sido socorrida, não resistiu e veio a óbito no dia 06/05/2017.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente
(periculum libertatis)
, justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Quanto ao
periculum libertatis
, no caso em apreço, se faz necessário para
assegurar instrução processual
e
aplicação da lei penal
, porquanto
após a prática delitiva
, o denunciado
evadiu-se do distrito da culpa
, mantendo seu paradeiro desconhecido, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Nesse sentido, tenho que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, vez que, por meio desta medida, priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. Portanto, tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme disposição do art. 312 do Código de Processo Penal.

Como é cediço, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. Isto se dá porque, ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 10/6/2015).

Além disso, o Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT apascentou o entendimento de acordo com o qual a fuga do agente, assim entendida com evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto,
a prisão cautelar deve ser decretada para calcar a aplicação da lei penal
, uma vez que
o acusado evadiu-se do distrito da culpa
, estando em local incerto e não sabido.

Isto posto, uma vez configurados os requisitos dos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado ROGÉRIO PEREIRA VIANA, medida que se impõe para o resguardo da instrução processual e aplicação da lei penal”.

O mandado de prisão foi efetivamente cumprido em 19/2/2021, ou seja,
poucos dias
após sua expedição, pela Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso/PA.

A defesa apresentou sua defesa prévia, postulando pedido de revogação da prisão preventiva, argumentando que o mandado de prisão foi cumprido 14 [quatorze] dias depois de sua decretação, demonstrando que os policiais sabiam onde o acusado estava residindo.

Salientou, ainda, que comunicou aos policiais civis e aos vizinhos que estava se mudando para cidade de Novo Progresso/PA, local onde foi preso.

Não obstante o parecer ministerial em sentido contrário, a magistrada de primeira instância substituiu a prisão preventiva de Rogério Pereira Vieno por medidas cautelares diversas, como se vê:

“
Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, registro que, após detida análise, entendo que a
revogação da prisão deve ser deferido
, haja vista que o decreto prisional somente foi deferido em razão de o réu ter se evadido do distrito da culpa, estando com o seu paradeiro em local desconhecido, contudo
foi localizado e mediante petição juntada aos autos informou o seu atual endereço
e o respectivo comprovante.

Outrossim, dessume-se da ficha de antecedentes criminais do autuado que este não possui executivo de pena ativo e tampouco responde outro processo criminal, bem como infiro que possui ocupação lícita e residência fixa, sendo certo que os pressupostos inseridos no art. 312 do CPP não se encontram configurados
in casu
, impedindo, deste modo, a manutenção da prisão preventiva.

Além do mais, o crime ocorreu em 2017 e após isso não registro de o acusado tenha praticado outros delitos.

Assim, considerando que a segregação cautelar é tratada pela jurisprudência como excepcional, exigindo-se, para tanto, a reiteração criminosa acompanhada de circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, as quais não foram evidenciadas nos presentes autos.

Diante de todas essas ponderações, inexistindo indícios de que a liberdade do implicado resultará em risco à ordem pública, impõe-se a revogação da medida constritiva.

Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor do réu ROGÉRIO PEREIRA VIANA, substituindo pelas seguintes medidas cautelares:

a)
COMPARECER NO PROCESSO A TODOS OS ATOS QUE FOR INTIMADO E MANTER SEU ENDEREÇO E TELEFONE ATUALIZADOS NOS AUTOS.

Advirto ao acusado que o descumprimento das medidas acima fixadas implicará no imediato restabelecimento da sua prisão preventiva.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA,
salvo se por outro motivo não estiver preso o implicado
”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela 1a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra, entendo que a pretensão recursal deduzida não comporta acolhimento.

Não se discute aqui a gravidade do fato delituoso imputado ao recorrido.

Conquanto assista razão ao recorrente ao asseverar que a fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva
[1]
, no caso não ficou demonstrada de forma insofismável o intento deliberado do acusado em prejudicar a aplicação da lei penal.

Embora os fatos imputados ao recorrido tenham ocorrido em 5/5/2017, ou seja, há mais de quatro anos, a prisão preventiva somente foi decretada em
8/2/2021
.

Ressalte-se, ainda, que o mandado foi expedido em 11/2/2021, e efetivamente cumprido em 19/2/2021, isto é, oito dias depois.

Portanto, tudo leva a crer que os policiais sabiam do paradeiro do acusado, uma vez que o mandado foi velozmente cumprido.

A propósito, consta no relatório confeccionado pela autoridade policial que, segundo informações repassadas aos investigadores, o acusado estava residindo no Estado do Pará.

De mais a mais, como bem destacou o Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, em seu parecer,
“não se reúnem nos autos elementos capazes de ensejar a reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória do investigado, especialmente porque a prisão preventiva só foi decretada pelo fato de que o acusado encontrava-se em local incerto e não sabido, no entanto, este foi até a Delegacia e comprovou seu atual endereço, bem como não há notícias que ele tenha cometido outro crime”
.

Neste viés, não havendo nos autos nenhum elemento hábil a justificar a imprescindibilidade da prisão preventiva, em especial o risco concreto de que o recorrido pretende frustrar a aplicação da lei penal, não há falar em imposição da medida extrema.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 26: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021